Tribunal: TJES
Processo: 0000655-83.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000655-83.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA CARNEIRO NUNES GAZZONI 09914890717

APELADO: FRICAL ALIMENTOS S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I
–
Nos termos do art. 1.023 do CPC, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

II –

O acórdão embargado foi expedido em 25/10/2023, tendo a embargante, conforme registrado na aba de “expedientes” do sistema do PJE, acessado em 06/11/2023 o portal de intimação, quando, então, se iniciou, no dia seguinte, isto é, 07/11/2023, o seu prazo de recurso, cujo termo final ocorreu em 13/11/2023.

III -
Por sua vez, os embargos de declaração foram opostos apenas em 28/11/2023, quando já extrapolado o prazo legal, justificando, portanto, o não conhecimento do recurso.

IV –
Preliminar de intempestividade suscitada pela embargada acolhida. Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 0000655-83.2020.8.08.0062

EMBARGANTE:
JANAINA CARNEIRO NUNES GAZZONI

EMBARGADA:
FRICAL ALIMENTOS S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE)

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
interposto por
JANAINA CARNEIRO NUNES GAZZONI
,
uma vez que irresignada com o v. acórdão que
negou provimento
a apelação cível por ela manejada em face de
FRICAL ALIMENTOS S/A
.

A parte embargada, em sede de contrarrazões juntadas no ID nº 7847652, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ante a sua intempestividade.

Intimada a se manifestar sobre a referida preliminar, a parte embargante permaneceu inerte.

Após analisar os autos, entendo que razão assiste à recorrida.

Nos termos do art. 1.023 do CPC, “
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo
.”

O acórdão embargado foi expedido em 25/10/2023, tendo a embargante, conforme registrado na aba de “expedientes” do sistema do PJE, acessado em 06/11/2023 o portal de intimação, quando, então, se iniciou, no dia seguinte, isto é, 07/11/2023, o seu prazo de recurso, cujo termo final ocorreu em 13/11/2023.

Por sua vez, os embargos de declaração foram opostos apenas em 28/11/2023 (ID nº 6776014), quando já extrapolado o prazo legal, justificando, portanto, o não conhecimento do recurso.

É a jurisprudência:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.023, do CPC, prevê que os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. 2. No caso, a intimação do embargante foi disponibilizada no dia 29/3/2019 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 299, inciando-se o prazo no dia 02/4/2019 (terça-feira), e, consequentemente, findou-se no dia 08/4/2019 (segunda-feira). Todavia, a petição do recurso, apresentada à fl. 300, estampa que ela somente foi protocolizada na data de 09/4/2019 (terça-feira), logo, extemporaneamente, o que repercute em reconhecer a intempestividade do recurso apresentado. 3. Preliminar de intempestividade, suscitada pela embargada, acolhida. Embargos Declaratórios não conhecidos, posto que intempestivos.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 006130087189, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019)

Diante do exposto,
acolho a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada
para não conhecer dos embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, acolher a preliminar de intempestividade e assim não conhecer dos embargos de declaração.